Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722405-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo exequente, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0716119-25.2020.8.07.0001) iniciada em desfavor de ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido visando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual formulou a credora (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE) pedido voltado à desconsideração da personalidade jurídica da executada, ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, em ordem a alcançar o patrimônio de seus sócios (JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI e WENDY PEDROSA JOHNSON). Na petição de ID 117489781, propõe a parte credora o presente incidente, sob o fundamento de que a pessoa jurídica devedora não disporia de patrimônio, bem como estaria situada em local desconhecido, o que, segundo sustenta, autorizaria a desconsideração postulada. Determinado o processamento do presente incidente (ID 117784318), o sócio JB SERVICOS MEDICOS EIRELI foi citado pessoalmente (ID 123930445), não tendo apresentado peça defensiva, ao passo que a sócia WENDY PEDROSA JOHNSON foi citada por edital (ID 140418887). Em defesa dos direitos da sócia WENDY PEDROSA JOHNSON, a Curadoria Especial sustentou a impossibilidade de atingir o patrimônio pessoal da sócia, tal como requerido, ao argumento de que não teriam sido preenchidos os requisitos caracterizadores da medida vindicada nesta sede. A parte exequente se manifestou em ID 155938654. É o relato do necessário. Passo a decidir. De início, sobreleva destacar que, conforme pontou a decisão de ID 117784318, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, à luz dos fundamentos expostos pela credora em abono ao pleito (ID 117489781), encontra fundamento específico no artigo 50 do Código Civil (teoria maior). Conforme preconiza a teoria civilista de regência do instituto (disregard doctrine), mostra-se imprescindível, para a desconsideração da personalidade do ente coletivo, para além da demonstração da insolvência da empresa devedora, a presença, em complemento, de, pelo menos, um dos requisitos especificados no artigo 50 do CCB, ou seja, impõe-se a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade, enquanto que o desvio de finalidade teria lugar quando o exercício da personalidade jurídica de determinada empresa ressai direcionado a um propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No caso dos autos, alegou a credora que o fundamento do pedido de levantamento do véu da personalidade jurídica residiria na constatação de que a empresa devedora estaria em local desconhecido, tampouco disporia de patrimônio hábil a assegurar a sua satisfação. Em complemento, sustentou, em ID 155938654, que “a fraude à execução pode ser considerada no momento em que o pai da executada toma conhecimento da presente demanda e se limita a afirmar que ela reside no exterior”, ao passo que a confusão patrimonial seria em decorrência do fato de que “o representante Sr. EDUARDO JOHNSON BURARQUE incluiu sua outra empresa JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, cujo objetivo social e o endereço são os mesmos da executada” Acerca das circunstâncias apresentadas pela parte exequente, da análise detida dos autos, denota-se que não restou comprovada a ocorrência do conjecturado abuso. Com efeito, ao sustentar a presença dos mencionados requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar, de forma vaga, o obstáculo na localização de ativos da parte devedora, bem como o conhecimento do genitor da sócia acerca da sua residência no exterior e o fato da sócia JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI possuir endereço semelhante ao da empresa executada, circunstâncias que não se mostram suficientes para o levantamento do véu da personalidade jurídica. Nessa quadra, cotejados os fundamentos apresentados pela parte exequente, verifica-se que a pretensão não atende aos pressupostos elencados no Código Civil e nos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, estes do Código de Ritos. Os requisitos para a excepcional desconsideração da pessoa jurídica, ente abstrato e com existência e patrimônio próprios, de modo a alcançar o patrimônio da pessoa - natural ou jurídica - que integra seus quadros societários, não pode ser, simplesmente, presumido pelas dificuldades enfrentadas para a localização de patrimônio disponível, na forma intentada pelo credor. Ademais, no que tange à alegação de que a sócia JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, cujo patrimônio se deseja atingir, atua no mesmo ramo da executada e está situada no mesmo local, não se pode olvidar que tais circunstâncias se mostram juridicamente irrelevantes, considerando que o patrimônio da empresa que se posta no polo passivo dispõe de plena autonomia em relação ao patrimônio de seus sócios, haja vista que não restou demonstrada a apontada confusão patrimonial. Sendo assim, não sendo comprovados os pressupostos indispensáveis, à luz da teoria maior, impõe-se o indeferimento da medida aventada. Nesse mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo e. TJDFT, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 475/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da "disregard doctrine" a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente. 5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1674986, 07355585420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO, pelos fundamentos expendidos, a desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, atualizem-se os registros cadastrais”. (ID 158947004.) No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o curso da execução até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Em suas razões, o agravante alega que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada considerando que no seu quadro societário figura outra empresa como sócia (JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) a qual também é administrada pela mesma pessoa física (EDUARDO JOHNSON BUARQUE). Nesse sentido, sustenta que o fato de o Sr. Eduardo Johnson Buarque ser administrador da empresa ora executada, ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, assim como da empresa JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, que figura como sócia e compõe o quadro societário daquela, implica em “indícios fortíssimos do abuso do direito de compor personalidades jurídicas para lesar credores”. (ID 47568110 - Pág. 10.) Alega, ainda, que a identidade de endereço e da atividade econômica das empresas “denota apenas a finalidade de praticar atos com vistas a confundir as obrigações e o patrimônio, no único intuito de lesar credores”. Assim, conclui ser “nítido o caráter fraudulento na composição societária da empresa devedora e de sua sócia, uma outra empresa de mesmo corpo societário, com mesmos serviços prestados, mesmo endereço, o que denota o cumprimento do disposto no art. 50 do CC”. (ID 47568110 - Pág. 13.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 47568117.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a fase de cumprimento de sentença, a qual condenou a agravada ao pagamento do valor original de R$ 455.768,92, decorrente da restituição de valores pagos indevidamente a agravada pelo custeio de serviços médicos cobrados e que não realizados. (ID 74969498.) Frustrada as buscas por bens disponíveis em nome da empresa devedora, o credor apresentou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo a pretensão indeferida pela decisão agravada, contra a qual ora se insurge. Sobre o assunto, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra a possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, nos termos do art. 50 do CC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos, veja-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. No caso dos autos, cabe registrar que o credor visa o pagamento do valor de R$ 455.768,92, decorrente da sentença que condenou a agravada a restituir valores recebidos indevidamente por meio da prática de atos fraudulentos, relativo ao custeio de serviços médicos cobrados pela executada e que não realizados. (ID 74969498.) Conforme registrou a sentença objeto de execução, a empresa executada, em evidente desvio de finalidade, teria recebido valores indevidamente por serviços de oncologia que não foram prestados, revelando a natureza fraudatória de auferir valores sem justa causa ao exigir o custeio de tratamentos que não foram realizados a pacientes com câncer e que pagos pela agravante. Confira-se: “Da análise do cotejo entre as narrativas das partes e dos documentos acostados aos autos, é incontroverso que a parte autora realizou o pagamento de R$ 575.548,86 à requerida, na data de 28/12/2018, conforme documento de ID 64312100 - Pág. 38, e que tal pagamento foi feito indevidamente, eis que não houve a prestação dos serviços correspondentes pela ré. Ao que se colhe, a faturamento anual da requerida em 2019, em razão da celebração do contrato firmado entre as partes foi de R$ 46.376,54 (ID 64310144 - Pág. 9/10). Logo, o pagamento de quantia tão vultuosa levou a gerência da GEAP a averiguar e apurar o ocorrido, tendo constatado que não havia a documentação referente aos atendimentos que foram cobrados no protocolo 6122554, bem como que a requerida não havia entregado as faturas físicas à GEAP (ID 64310144 - Pág. 19), sendo tais comprovantes solicitados à ré, sem que fossem por ela apresentados, contudo. (...) Incontroverso, portanto, que o pagamento à ré da importância ora cobrada foi indevido e que, por isto, deve ser restituído à autora, sob pena de enriquecimento sem causa da requerida, o que é vedado pelo Código Civil, in verbis: (...) De outro lado, a ré alega que as faturas que geraram o pagamento indevido foram emitidas fraudulentamente por funcionários da autora. Ocorre que tal fato – que será melhor apurado no âmbito criminal ou em ação de improbidade administrativa – é irrelevante para o deslinde da causa, pois, no âmbito cível, para fins de restituição do montante recebido sem fundamento para tanto, basta a prova de que o pagamento foi indevido e que gerou acréscimo patrimonial a quem o recebeu, cabendo destacar que não há controvérsia nestes autos quanto à irregularidade do pagamento”. (ID 74969498 - Pág. 4.) - g.n. . Ou seja, o abuso da personalidade jurídica restou caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa requerida que, conforme reconhecido pela sentença exequenda, a agiu de forma fraudulenta visando obter pagamento de serviços médicos que não foram prestados, beneficiando direta ou indiretamente pelo abuso os administradores e sócios da pessoa jurídica beneficiados em consequência do enriquecimento sem causa. De outro lado, a confusão patrimonial e societária pode ser inferida pelo fato de que sociedade executada, ONCOTEK, é composta por WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE e outra pessoa jurídica, JB INVESTIMENTO (ID 117489784 - Pág. 3), sendo que ambas as empresas são administradas pelo mesmo administrador, EDUARDO JOHNSON BUARQUE (ID 117489784), o qual é genitor da pessoa física sócia e também o seu representante. (ID 126919063.) Outrossim, verifica-se que as empresas ONCOTEK e JB INVESTIMENTO possuem identidade na atividade econômica e objeto social, estão sediadas no mesmo endereço, similaridade de sócios e administrada pela mesma pessoa física. (ID 47568110 - Pág. 11.) Nesse quadro, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui medida excepcional adequada, posto que evidenciada as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, o desvio de finalidade, ao agir de forma fraudulenta visando obter pagamento de serviços médicos que não foram prestados, além da confusão patrimonial e societária, admitindo a aplicação do instituto ora requerido. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de determinada empresa, deve haver a comprovação alternativa do abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios em desfavor dos interesses creditícios, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso em apreço, há indícios de que a devedora emprega artifícios para se esquivar do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que têm alguns sócios em comum. 2. A mera possibilidade da não satisfação do crédito e ausência de bens a penhorar não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07040580920188070000, Relatora: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2018). Desta feita, presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante para seja determinada a desconsideração da personalidade da executada. Pelo exposto, defiro o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da executada (ONCOTEK INSTITUTO DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS LTDA – CNPJ 07.026.212/0001-97), a fim de possibilitar o prosseguimento do feito com relação aos demais sócios (JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ 28.928.788/0001-10 e WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE – CPF 732.354.581-15), até decisão final do colegiado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 19:09:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador